Tribunal: TJSP
Processo: 2240699-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Descumprimento da r. decisão concessiva da liminar evidenciado. Redução do valor das astreintes. Possibilidade. Decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada material. Valor que se tornou excessivo. Montante reduzido para não causar o enriquecimento sem causa da parte autora. Recurso parcialmente provido.